Tribunal: TJDFT
Processo: 0753560-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753560-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JACKSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de JACKSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em sede de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e anulou a decisão que rejeitou a denúncia, determinando-se o regular processamento do feito. Interpostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados, por entender descabido o reconhecimento da inexistência de justa causa neste momento processual, porquanto a análise da atipicidade da conduta exigiria profunda incursão no contexto probatório. Daí, insurge a defesa técnica do acusado, argumentando, em resumo, que a questão prescinde, integralmente, de qualquer juízo valorativo aprofundado acerca de matéria probatória, uma vez que se busca, exclusivamente, que seja afastada a tipicidade delituosa ao caso, considerando a previsão em lei de penalidade administrativa ou civil, não demandando qualquer incursão probatória para atingir referida conclusão. Defende que para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP. Diz que a despeito da discussão se o denunciado tinha conhecimento, ou não, da ordem restritiva sobre o bem, verifica-se a previsão de imputação de sanções diversas de natureza civil ao caso de extravio do veículo, objeto de busca e apreensão, tais como, conversão em perdas e danos, bloqueio de bens e valores ou protesto de título. E no caso dos autos, o Decreto-Lei 911/1969, trata das medidas possíveis de serem adotadas nos procedimentos de busca e apreensão de bens, sem qualquer previsão de responsabilização penal pelo crime de desobediência tipificado no art. 330, do Código Penal, e por conta disso entende que deve ser considerada atípica a conduta do agente que se evade do local com uma moto, objeto de busca e apreensão de veículo. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados em favor, e por entender pela ocorrência da atipicidade da conduta, pede seja concedida a ordem e por consequência impedido o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Na hipótese, extrai-se dos autos principais que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente nos seguintes, termos: “(...) No dia 18/10/2023 (quarta-feira), por volta das 16h38min., na QNP 34, Conjunto H, casa 48, Ceilândia Sul – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu à ordem legal de funcionário público. Nas circunstâncias descritas, o oficial de justiça deslocou-se até residência do denunciado, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão de veículo, objeto de constrição nos autos n.o 0727339-09.2023.8.07.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF, que o autor do fato figura como executado. O oficial deixou de cumprir o mandado, pois o denunciado evadiu-se com o bem, desobedecendo à ordem legal (ID 12012022, pág. 77). Assim agindo, o denunciado JACKSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE incorreu na pena do art. 330 do CP, razão pela qual o Ministério Público requer seja determinada a citação do denunciado e designada audiência de instrução e julgamento, com o posterior recebimento da denúncia e oitiva das testemunhas arroladas. (...)”. (id. 60425809 – p. 1/2) Ao analisar a questão, entendendo haver atipicidade da conduta, rejeitou a denúncia nos seguintes termos: “(...) O art. 78 da Lei 9.099/95 prevê que oferecida denúncia será designada data para audiência de instrução e julgamento; enquanto o seu art. 81 estabelece que aberta a audiência a Defesa apresentará resposta e, em seguida, o Juiz receberá ou não na audiência. Note-se, no entanto, que o art. 62 do mesmo diploma legal, dispõe que o processo no Juizado Especial reger-se-á, dentre outros, pelos princípios da economia processual e da celeridade. Assim, não obstante o procedimento acima referido, nos termos do qual o Juízo quanto ao recebimento da denúncia deve ser feito em audiência, após apresentação de reposta à acusação, mas com vistas a assegurar a rápida tramitação do feito e evitar a realização de atos processuais desnecessários, passo ao exame da denúncia. No tipo penal do art. 330 do Código Penal o bem jurídico protegido é a Administração Pública, especialmente sua moralidade e probidade administrativa. Protege-se, na verdade, a probidade de função pública, sua respeitabilidade, bem como a integridade de seus funcionários, objetivando-se, especificamente, garantir o prestígio e a dignidade da “máquina pública” relativamente ao cumprimento de determinações legais, expedidas por seus agentes. Verifica-se dos autos que o denunciado não foi intimado da decisão judicial de apreensão do veículo, juntada no ID Num. 180456488 - Pág. 66, como se infere da certidão ID Num. 180456488 - Pág. 71, consta que a Oficiala de Justiça que lhe deu cumprimento “DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO de JACKSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE”. Verifica-se, ainda, que o Oficial de Justiça que cumpriu a diligência subsequente assinalou ter localizado o veículo, porém nada esclareceu sobre ter intimado JACKSON sobre a ordem judicial de apreensão do bem, “in verbis”: procedi à busca e deixei de proceder às demais determinações judiciais, em virtude de ter localizado o endereço declinado no mandado (QNP 34, CJ. H, CS. 48, CEILÂNDIA-DF) e o veículo objeto da constrição, entretanto o réu evadiu-se do local com a moto, tomando destino ignorado, ID Num. 180456488 - Pág. 77. Dessa forma, não há um só documento nos autos que indique que o denunciado tinha conhecimento da decisão judicial e, como se sabe, para configuração do crime de desobediência é necessário que haja a notificação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem, de modo a se demonstrar que teve ciência inequívoca da sua existência e, após, teve a intenção deliberada de não cumpri-la, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, considerando a atipicidade da conduta, rejeito a denúncia, com base no art. 395, I e II do CPP. (...)”. (id 60425811 – p. 1/2) Dessa decisão, recorreu o órgão ministerial, e em julgamento do recurso, a eg. Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais conheceu e deu provimento ao apelo nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRONTA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra decisão que rejeitou a denúncia, por considerar a conduta atípica, com base no art. 395, incisos I e II, do CPP. Em suas razões, aponta que a decisão se fundou na premissa de que o denunciado não tinha conhecimento da decisão de busca e apreensão do veículo quando empreendeu fuga com o bem, o que tornaria conduta atípica. Todavia, entende que a conclusão foi prematura, porquanto há indícios de autoria e de materialidade dos fatos narrados na denúncia, os quais são suficientes para o início da persecução penal e adequada tutela do bem jurídico Administração Pública. II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60425821). Parecer do MPDFT, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61177550). III. No caso concreto, existem aparentes indícios de que o recorrido teria desobedecido a ordem emanada pelo oficial de justiça por ocasião da busca e apreensão do veículo objeto dos autos no 0727339-09.2023.8.07.0003. Com efeito, consta da certidão de ID 60425698 - Pág. 77 que o Sr. Oficial de Justiça localizou o veículo objeto da constrição, “entretanto o réu evadiu-se do local com a moto, tomando destino ignorado”, motivo pelo qual não foi possível proceder a apreensão do bem e demais determinações judiciais. IV. Nesse aspecto, a aferição dos indícios que compõem o caderno inquisitivo, de forma antecipada, para resultar na rejeição liminar da denúncia é medida excepcionalmente admissível, aplicável nos casos de patente atipicidade, o que não ocorre no caso concreto, sob pena de se invadir seara de atribuição exclusiva do Ministério Público. V. Com efeito, assim agindo, a atuação judicial culminaria numa oblíqua opinio delicti, com resultado prático equivalente ao do arquivamento de inquérito ou, termo circunstanciado, conforme o caso, o qual se procede mediante solicitação do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. VI. Em reforço, nessa fase da persecução penal, a cognição do julgador é superficial e também provisória, sobretudo em razão da possibilidade de novas evidências serem produzidas em sede de audiência de instrução, o que inviabiliza qualquer outro juízo de valor, sob pena de confusão com a produção de efeitos definitivos de cognição exauriente. VII. Diante desse quadro, a decisão constitui erro de procedimento, devendo ser anulada, com o regular processamento do feito. VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Decisão anulada. IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1908610, 0737506-85.2023.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) Juizado especial criminal. direito processual civil. Direito processual penal. embargos de declaração. omissão inexistente. pretensão de rediscussão da matéria decidida. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que anulou a decisão que rejeitou a denúncia. 2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64563216). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consistente na suposta ausência de análise da impossibilidade de configuração do crime de desobediência. III. Razões de decidir 4. Na forma do art. 48 da Lei no 9.099/95, caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 5. A omissão apontada pelo embargante não se sustenta. Com efeito, esta Turma entendeu pela existência de indícios de que o recorrido teria desobedecido a ordem emanada por oficial de justiça, não sendo o caso de rejeição da denúncia, medida que é excepcional. 6. Ademais, descabe o reconhecimento da inexistência de justa causa neste momento processual, porquanto a análise da atipicidade da conduta exige profunda incursão no contexto probatório. 7. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é admitido pela via escolhida. IV. Dispositivo e tese EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e honorários. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. 9. Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48. (Acórdão 1940522, 0737506-85.2023.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Desse julgado, a Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus. Pois bem, não obstante a insurgência, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, a despeito do Juízo de origem ter entendido pela atipicidade da conduta e rejeitado a denúncia, certo é que a eg. Primeira Turma Recursal dos Juizados acolheu o pedido recursal, dando-lhe provimento para determinar o prosseguimento do feito, ao fundamento de que existindo indícios de que o ora paciente teria desobedecido a ordem emanada por oficial de justiça, não haveria que se falar em rejeição da denúncia e tampouco em reconhecimento de inexistência de justa causa no início do procedimento, porquanto a análise dessa atipicidade da conduta exige profunda incursão no contexto probatório. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, o acolhimento do recurso ministerial, com a subsequente anulação da decisão que rejeitou a denúncia, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão, entendendo-se que para a análise da atipicidade da conduta na hipótese, ensejaria uma maior e profunda incursão probatória da matéria nos autos principais. A alegação da impetrante, no sentido de que resta evidente a atipicidade da conduta em razão da ausência de previsão legal de penalidade civil ou administrativa para o ato de descumprimento, e sem qualquer previsão de responsabilização penal, por si só, não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia da decisão Colegiada, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Veja-se que o acórdão da Turma Recursal assentou que na hipótese, em havendo aparentes indícios de que o paciente teria desobedecido a ordem emanada por oficial de justiça por ocasião da busca e apreensão veicular, tendo, inclusive, àquele evadindo-se do local com a moto, não há como se concluir pela inexistência de atipicidade da conduta nesse momento inicial do procedimento, devendo a questão ser melhor apreciada, sobretudo diante da possibilidade de novas evidências serem produzidas em sede de audiência de instrução. Nesse sentido cito julgados em que se reconhecem a possibilidade do prosseguimento da ação em casos similares: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida a espécie de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante, pela prática da infração penal prevista no artigo 330, do Código Penal, a pena de “(...)15 (quinze) dias de detenção e em 10 (dez) dias-multa, sendo estes calculados a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição da pena. (...) O regime de cumprimento de pena será, inicialmente, o aberto, conforme dispõe o artigo 33, caput, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da VEPEMA.” 3. O apelante alega, em apertada síntese, que a oficiala de justiça, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo que estava na posse dele, não obstante tenha se identificado, não teria lhe apresentado o mandado. Sustenta, ainda, que, não haveria nos autos prova de que a oficiala teria intimado previamente o recorrente acerca do mandado. Defende que “A ordem verbal de um oficial de justiça não pode ser equiparada a de um policial militar, que é identificado ictu oculi pelo seu fardamento ostensivo. Ademais, o meirinho é apenas um longa manus do Juízo, a ordem era do Magistrado que expediu o mandado, e ela só existiria para o apelante após lhe ser apresentado do mandado, com a respectiva intimação (id. 58285168), do qual não consta a assinatura do apelante muito menos a certidão de que se recusou a fazê-lo.” 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e decretar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 5. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. 6. Observo que a materialidade e autoria das infrações penais imputadas aos apelantes encontram-se devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial de no 8.174/2017 – 6a DPDF pelo Termo Circunstanciado no 509/2017-6a DP e, em especial, pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e em Juízo ID. 61317612/61317617. 7. As provas colhidas demonstram claramente que o apelante, em 01/08/2018, de forma livre e consciente, cometeu a infração prevista no artigo 330, do Código Penal, desobedecendo a ordem legal emanada por funcionário público, quando a oficiala de justiça, em cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial de veículo, solicitou que o recorrente não mexesse mais no automóvel objeto do mandado. Entretanto, mesmo ciente do procedimento, o recorrente, desviou a atenção da oficiala e, de posse da chave reserva do bem, conseguiu evadir-se do local com o veículo, com objetivo de ocultá-lo para que não fosse cumprida a referida busca e apreensão. 8. Concluo que, conforme as provas colhidas durante o trâmite do processo, em especial o depoimento das testemunhas ID. 61317612 e ID. 61317617, o fato descrito é típico, amoldando-se ao crime de desobediência (art. 330 do CP), não havendo falar em atipicidade ou em insuficiência de provas, vez que coesas e harmônicas, restando por incólumes os termos da sentença. 9. CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (Acórdão 1600136, 0004231-84.2017.8.07.0008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 24/08/2022.) PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. 1. O crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, protege a Administração Pública, especialmente para garantir o cumprimento das determinações legais, expedidas pelos agentes públicos, configurando-se mediante a presença de três requisitos: desatendimento de uma ordem, e que essa ordem seja legal, emanada de funcionário público. 2. Demonstrado que o recorrente desobedeceu à ordem legal de busca e apreensão de veículo, emanada de oficial de justiça, evadindo-se do local com o bem para frustrar a diligência, resta caracterizado o crime previsto no artigo 330 do Código Penal. 3.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 960665, 20141210016892APR, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/08/2016, publicado no DJe: 23/08/2016.) Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal1 e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal2, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora